Tribunal: CARF
Processo: 18239.000044/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000044/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.854 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
PATRICIA KELLEN GRECCA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000044/2009-58
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000044/2009-58

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 08 a 11, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, com ciência em 08/12/2008 (fl. 17),
por meio do qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 10.083,72, tendo os
seguintes valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 5.225,00.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 09, o lançamento de
ofício decorre seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:

Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 02 a 07), em 05/01/2009 por intermédio da
qual o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Os fatos descritos para a realização da glosa não encontram sustentação legal,
porque há previsão legal para sua dedução e os documentos anexados, se revestem das
formalidades legais necessárias.
Os pagamentos foram efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento de saúde especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço
e número de, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu.
A generalidade dos fatos e do enquadramento legal utilizado na autuação
(despesas medicas e de educação dos alimentandos, despesas de instrução com
portador de doença física ou mental, despesas de internação) nada condizem com a sua
situação, dificultando seu direito de defesa.
O contribuinte precisa supor em qual detalhe sua documentação não teria
atendido as exigências do Fisco, tendo em vista que a mesma tem amparo legal.
Se houver questionamento sobre os serviços médicos, esses devem ser baseados
em provas, não podendo ser realizada simplesmente a glosa.
Cita o art. 333 do Código Civil e reproduz jurisprudências administrativas e
judiciais.
Pedido
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000044/2009-58

O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PLENITUDE DO DIREITO DE DEFESA
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julgar relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas quando comprovadas por
documentação hábil e idônea a efetiva prestação dos serviços e a vinculação do
pagamento ao serviço prestado.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/06/2013, o(a) contribuinte, em 21/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
19.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa dos recibos dos prestadores Ana Carolina T Costa, Luís Guilherme
Guedes de Araújo e Rodrigo Jan Arkader, por falta de identificação do beneficiário e
endereço do profissional.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000044/2009-58

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 30), foi
a seguinte:
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de
saúde, sendo aceitos apenas o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na
declaração, quem prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos
expressamente na legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível
identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a
comprovação do efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu
dentro do ano-calendário correspondente.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por
considerar ineficazes para efeitos tributários os documentos abaixo relacionados. Por
se tratarem de despesas de valor considerável, necessitaria que o efetivo dispêndio
fosse confirmado por meio de documentos complementares, tais como extratos
bancários; microfilmes de cheques, além de provas complementares da efetiva
prestação dos serviços, tais como prescrição médica; resultados de exames
laboratoriais, etc.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000044/2009-58

Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento pelas
ausências da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos e do endereço do
profissional nos recibos apresentados.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou declaração (e-fls. 13) e
recibos (e-fls. 14/16), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000044/2009-58

Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000044/2009-58

Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas por este lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital